Tribunal: STF
Processo: Rcl 69292
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA ÉTNICA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos para vagas destinadas a pessoas negras, “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 



    2. Tendo o órgão reclamado apenas apreciado a ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência, não se verifica pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, a resultar na ausência de aderência temática entre o ato questionado e o paradigma.



    3. Agravo interno desprovido.